Tribunal: TJBA
Processo: 8114117-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114117-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERIKA ROCHA NASCIMENTO FIRMO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

V J

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
DADOS. INCLUSÃO. IRREGULARIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DÍVIDA.
INEXISTÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. INADEQUAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – Nas ações declaratórias negativas, em que o autor alega a inexistência de negócio jurídico que deu ensejo ao débito questionado, cabe ao réu a prova da relação entre as partes e da dívida.

II – A utilização de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, sem a apresentação de outro documento, como contrato ou até mesmo áudio de ligação realizada pelo consumidor, não é suficiente para fazer prova da relação jurídica e da dívida.

III – Não havendo comprovação da origem do débito e ausente prova da contratação do serviço, a inscrição de dados do consumidor nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito configura conduta irregular e ilegítima.

IV – Constatado o dano moral, o valor da indenização deve representar para o ofendido uma satisfação psicológica que possa diminuir os dissabores que lhe foram acarretados, sem causar, evidentemente, o chamado enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo que se presta para desestimular novas práticas ilícitas pelo causador do dano.

V – Proferida a sentença de improcedência em desconformidade com a legislação pertinente à matéria e as provas constantes nos autos, impositiva é sua reforma, para julgar procedente a ação e condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 8114117-15.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
ERIKA ROCHA NASCIMENTO FIRMO e como
Apelado
TELEFONICA BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA